Tribunal: STF
Processo: HC 205480
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.8.2021 por Anísio Gil de Sousa Júnior, advogado, em benefício de Herbert dos Santos Gonçalves e Luciene Sene dos Santos Gonçalves, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.8.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 686.972. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.21.144514-3/000 pelo Desembargador Wanderley Paiva, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O caso
    2. Consta dos autos que a prisão temporária dos pacientes foi decretada em 21.7.2021, em razão de inquérito policial no qual investigada a prática do crime tipificado no art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), entre outros crimes.
    Em 6.8.2021, o juízo de origem deferiu requerimento do Ministério Público e converteu a prisão temporária dos paciente em preventiva ao fundamento de que “os acusados supostamente integram organização criminosa com o fim de legalizar veículos tipo reboque e semirreboque produzidos fora dos padrões legais”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a medida liminar foi indeferida pelo Desembargador relator em 9.8.2021.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 686.972 no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.8.2021, o Ministro Humberto Martins indeferiu liminarmente a impetração, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie.
    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega a nulidade da prisão temporária ao argumento de que “fora decretada (…) para investigação de crime não previsto no rol da lei – art. 311 do Código Penal”.
    Enfatiza que, incidindo a lei da prisão temporária “somente em crimes de maior potencial ofensivo, conforme os elencados nas alíneas do inciso III do seu artigo 1º, e dentre eles não se encontrando o crime imputado ao paciente (Adulterar ou remarcar número de chassi), impõe-se a revogação da decisão que decretou a sua prisão temporária, por falta de amparo legal, restando caracterizado o alegado constrangimento legal”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “a) Que o presente writ seja conhecido e concedida a ordem, visto a flagrante ilegalidade do ato em tela debatido. 
    b) Caso não seja conhecido, que seja concedido de ofício, conforme art. 193, II, do RISTF. 
    c) A concessão da Medida Liminar, antecipando o mérito visado, sendo a soltura do acusado e seu respectivo alvará de soltura; 
    21- É de se requerer que sejam dispensadas as informações da Autoridade Coatora, e que seja o presente pedido de HABEAS CORPUS deferido, recebido na forma da Lei e expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA, para que os acusados aguardem o desfecho do processo em LIBERDADE, via Relaxamento de Prisão, LIMINARMENTE, se assim for do entendimento desse Ilustre Relator e dos demais Julgadores.
    21- Não sendo este o entendimento de V. Exas., requer-se a concessão da ordem em seu mérito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 686.972. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.21.144514-3/000 pelo Desembargador Wanderley Paiva, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de origem.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Não está evidenciada situação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício.
    Toda a argumentação deste habeas corpus volta-se contra o cabimento da decretação da prisão temporária contra os pacientes. Alega o impetrante que eles seriam investigados pela prática do crime do art. 311 do Código Penal, crime que não autorizaria a decretação dessa medida cautelar.
    Consta da impetração e dos documentos que a acompanham que a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva. A superveniência desse novo título prisional acarreta a substituição do título anterior. Assim, está superada a alegação de nulidade na decretação da prisão temporária. Nesse sentido, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 
    1. A superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. (…)
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 190.431-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA, QUE CONSTITUI NOVO TÍTULO DA PRISÃO. HABEAS CORPUS NÃO-CONHECIDO. 
    1. A superveniência do decreto de prisão preventiva, que constitui novo título da prisão, prejudica a alegação de ausência de fundamentação cautelar válida para a prisão temporária. 
    2. Habeas corpus não-conhecido” (HC n. 96.680, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.8.2009).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS SEUS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. (…) 
    Eventuais irregularidades na prisão temporária do réu restaram prejudicadas com a decretação da sua prisão preventiva. (…)
    Ordem denegada” (HC n. 96.019, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 27.3.2009).
    9. Pelo que se tem nos autos, os pacientes não são investigados apenas pela prática do crime do art. 311 do Código Penal, senão também por supostamente terem se associado a outros investigados para cometer crimes, delito em relação ao qual é cabível a decretação da prisão temporária (al. i do inc. III do art. 1º da Lei n. 7.960/1989).
    Na decisão pela qual imposta a prisão temporária dos pacientes, o magistrado de primeira instância assinalou:
    “Quanto ao pedido de decretação de prisão temporária, exige o legislador a demonstração ou (i) da imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial, ou (ii) da ausência de residência fixa ou do não fornecimento de elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, ou (iii) da existência de fundadas razões para aferir-se a autoria ou participação em determinados crimes, dentre eles associação criminosa (art. 1º, da Lei 7.960/89).
    Importante salientar que, para que se decrete a prisão temporária, o inc. III deverá estar obrigatoriamente presente, combinado com ao menos um dos incisos anteriores. No presente caso, entende o Delegado de Polícia que a investigação aponta no sentido da existência de uma associação criminosa (art. 1º, inc. III, I, da Lei n. 7.960/89) e de que a prisão temporária é imprescindível para as investigações desenvolvidas no inquérito policial.
    (…) No caso em tela, a organização criminosa vale-se das empresas chamadas noteiras, empresas de aluguel ou de prateleira para emitir as notas fiscais, que, contendo os números de identificação veicular, servem para que veículos tipo reboque e semirreboque sejam regularizados de maneira fraudulenta.
    Assim, verifico que o pedido da Autoridade Policial assentou-se no fumus comissi delicti (art. 1º, incis. III, c, da Lei 7960/89), eis que há descrição de conduta que, em tese, falsificação de veículo e de notas fiscais; no mais, quanto ao periculum libertatis, ele também se encontra presente eis que a liberdade dos investigados poderá gerar severos óbices ao trabalho investigativo policial, notadamente comunicação com eventuais coautores ou partícipes do delito em apuração. Vale ressaltar que há larga utilização de plataformas digitais para anúncio do possível esquema criminoso, o que aponta no sentido de que, caso haja conhecimento prévio das investigações pelos envolvidos, isso viabilizaria a criação imediata de óbices à investigação.
    Assim, existindo tanto a materialidade como indícios expressivos da suposta participação dos investigados no cometimento de delitos, bem como em razão da necessidade de maior elucidação dos fatos através de regular condução da investigação pela autoridade policial, tenho como fundamentado o deferimento do pedido de decretação da prisão temporária dos investigados.
    Desta forma, defiro a prisão temporária dos investigados, pelo período de 5 (cinco) dias”.
    Ao decretar a prisão preventiva, o juízo de origem enfatizou, em relação aos pacientes:
    “No que tange ao núcleo São Paulo, Herbert e Luciene aparecem na investigação como operadores da comercialização de notas fiscais e NIVs gerados fraudulentamente, constituindo o balcão de vendas da organização. Foram apreendidos objetos que parecem confirmar as suspeitas da AP em relação a tais fatos, como carimbos da empresa R&R, comprovantes de atuação no mercado, plaquetas de identificação da REBOQUES E PNEUS EIRELI, entre outros. A AP apurou, ademais, vinculação entre o núcleo São Paulo e o núcleo Minas Gerais, notadamente em relação à emissão de notas fiscais fraudulentas.
    Não somente, o núcleo Goiás, composto por Jenifer, Jailson e Andrea também está ligada ao núcleo São Paulo, uma vez que foram encontrados documentos e plaquetas da empresa REBOQUES M.A., empresa esta ligada ao grupo goiano, e que, apesar de emitir milhares de documentos fiscais, não produz reboques”.
    Assim, considerando-se que os pacientes eram investigados por associação criminosa, não se tem comprovada ilegalidade manifesta na decisão pela qual imposta a prisão temporária.
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, que teve a medida liminar indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora